Tribunal: TJDFT
Processo: 0006636-90.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL E TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO PELO CONDOMÍNIO AUTOR. MULTA RESCISÓRIA. DEVIDA. NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORADOS.

1. A relação jurídica estabelecida por força do contrato de prestação de serviços de administração condominial e terceirização de mão de obra caracteriza-se como de consumo, visto que o condomínio autor enquadra-se no conceito de consumidor final e a segunda ré, como empresa fornecedora de serviços, conforme dispõem os artigos 2o e 3o do CDC.

2. Considerando que o condomínio autor rescindiu unilateralmente o contrato de prestação de serviços válido firmado com a empresa ré, deve ser condenado ao pagamento da multa rescisória prevista em cláusula contratual, em face dos princípios da livre vinculação ao contrato e pacta sunt servanda.

3. Embora o autor alegue vício na formalização do contrato não se desincumbiu de seu ônus probatório, não restando evidenciado nos autos a existência de fraude ou simulação no negócio jurídico, havendo meros indícios.

4. Não há que se falar em abusividade da cláusula contratual que fixou a multa no montante de seis vezes do valor devido mensalmente pelo contratante, considerando as peculiaridades e o valor total do contrato.

5. Diante da sucumbência recursal, devem os honorários advocatícios ser majorados, nos termos do art. 85, §11o, do CPC.

6. Apelo conhecido e improvido.